Tribunal: TJMT
Processo: 1013829-53.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013829-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), CRISTIAN BETIATTO DO NASCIMENTO - CPF: 056.952.821-60 (PACIENTE), RAFAEL SOARES EVAS - CPF: 046.981.671-67 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES EVAS - CPF: 046.981.671-67 (INTERESSADO), MAIK ROBERT FELIX RIBEIRO - CPF: 030.968.442-08 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAMARA SCHELL FACCIN - CPF: 073.974.301-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DE SOUZA GOETTMS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES EVAS - CPF: 046.981.671-67 (ADVOGADO), CRISTIAN BETIATTO DO NASCIMENTO - CPF: 056.952.821-60 (PACIENTE), Ex. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [
ART. 42 DA LEI DE DROGAS]
–
ART. 59 E 33, §2º, ALÍNEA “A”, E §3º, DO CP – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE DE PATENTE ABUSO DE AUTORIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO
– ORDEM DENEGADA.

Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada (oito anos de reclusão), mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.

Ademais,
em observância a r. sentença e as informações prestadas pela autoridade judiciária, não visualizo de plano o constrangimento ilegal alegado, visto que em princípio, há fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º alínea “a” c/c §3º, do Código Penal.

Noutro ponto, para ocorrer a alteração do regime incial, é necessária uma análise mais acurada do contexto fático-probatório, de modo que isto deve ser tratado em recurso próprio (apelação).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO,

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Cristian Betiatto do Nascimento
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2º Vara da Comarc
a de Peixoto de Azevedo/MT.

Expõe que o paciente encontra-se segregado no Presídio Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, por supostamente ter praticado os delitos tipificados no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Relata que o magistrado
a quo
ao prolatar a sentença, condenou o paciente à pena de 8 (oito) anos de reclusão, e estipulou, sem fundamentação idônea, o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, baseando-se apenas na letra da lei.

Aduz que estando presente o constrangimento ilegal, pode de ofício ser constatada a existência da ilegalidade que ofende a liberdade de locomoção do paciente.

Alega que a em relação a fixação do regime, a sentença trouxe que “
nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, o regime aplicado é o fechado”.

Sustenta que por ter sido fixado regime mais gravoso, sem justificativa ou fundamentação idônea, demonstra assim que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, visto que está cumprindo pena mais grave do que o ordenamento jurídico permite.

Frisa que a alínea “b”, do §2, do art. 33, do Código Penal, fixa o regime inicial no semiaberto para quem for condenado a pena não superior a 8 (oito) anos, não podendo assim ser interpretada de forma mais gravosa pelo magistrado, haja vista o princípio da interpretação mais benéfica ao réu.

Explicita que para que haja um regime inicial mais gravoso é necessário que a sentença esteja devidamente fundamentada, não podendo o julgador se basear apenas na gravidade abstrata do delito.

Sustenta que não há fundamentação idônea a justificar a determinação do regime inicial no fechado, demonstrando-se assim a ilegalidade, ademais, afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação, bem como as Súmulas 718 e 719 do STF, e a Súmula 440 do STJ.

Relata que o paciente é primário, tem bons antecedentes, não possui nada que desabone sua conduta, bem como não existe fundamento para o agravamento da pena.

Alega ainda, que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Expõe que os artigos 59, inciso III e 33, §3º, do Código Penal, são claros ao exigirem que na determinação do regime inicial do cumprimento da reprimenda, observados os limites previstos no §2º do mesmo Códex.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja decretado de ofício a alteração do regime inicial de cumprimento de reprimenda para o semiaberto, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 48225498/48235453).

A liminar foi indeferida (Id. 49277956).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id. 50897483/50897488).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id 53543962):

“
Habeas Corpus — Condenação pela prática do crime descrito nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão sob regime inicial fechado
– Inconformado, o impetrante requer concessão liminar da ordem para modificar, ex officio, o regime para o semiaberto – No mérito, confirmação da ordem – Impossibilidade – Decisão adequadamente fundamentada – Em observância ao art. 33 § 2º, alínea ‘a’ c/c § 3º do CP, nota-se que há fundamentação para decretação do regime inicial no fechado —
Pela denegação do mandamus
. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Cristian Betiatto do Nascimento
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2º Vara da Comarc
a de Peixoto de Azevedo/MT.

O impetrante alega ausência de fundamentação na aplicação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Pois bem.

Imperioso transcrever trecho da sentença condenatória (Id. 50897486/50897485):

“(...)
4. DOSIMETRIA DA PENA:

4. 1.i Da pena a ser aplicada a CHRISTIAN BETIATTO DO NASCIMENTO pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas):

Infere-se do artigo 33, caput, da Lei de Drogas que o legislador cominou para este delito pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de multa de 500 (quinhentos) a 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa. Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, início o critério trifásico para o cálculo da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal, com as prescrições dos artigos 42 e 43 da Lei n° 11.343/2006.

4. 1. 1. Primeira fase: pena-base

Na primeira etapa de aplicação da pena, em que são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com as peculiaridades do artigo 42 da Lei de Drogas, constato que não existem, neste processo, elementos suficientes para desvalorar a culpabilidade do agente. O réu não detêm antecedentes porque não possuí registros criminais com trânsito em julgado. Inexistem fatos a serem considerados para negativar a sua conduta social e personalidade diante da ausência de estudos e dados para aferição positiva ou negativa; os motivos do delito são obtenção de lucro com a venda de substâncias ilícitas, destruindo famílias, vidas e lares, porém próprios do tipo penal, razão pela qual não devem ser valorados. Do mesmo modo, observo que as circunstâncias e as consequências do delito são aquelas normais à espécie delitiva, não havendo apontamentos negativos a serem tecidos. A circunstância judicial do comportamento da vítima também não poderá ser sopesada contra o réu, haja vista a natureza do crime pelo qual foi condenada.

No que tange à natureza e a quantidade da droga, é sabido que devem ser consideradas com preponderância pelo julgador na fixação da pena basilar, conforme previsão expressa do artigo 42 da Lei n° 11.343/2006. Assim, diante da quantidade e da natureza (maconha e cocaína), aumento a pena-base em 2 (dois) anos.

Desta feita, na primeira fase de aplicação da pena, fixa-se a pena-base do acusado, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes, acima do mínimo legal: 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

4. 1. 2. Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Inexistem agravantes. Presente a atenuante da menoridade, considerando que na data dos fatos detinhas menos de 21 anos de idade (art.65, I do CP), razão que reduzo 2 (dois) anos da pena base e 200 (duzentos) dias-multa, restando uma pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (Quinhentos) dias-multa.

4. 1. 3. Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Ausentes causas de aumento. Ao denunciado CHRISTIAN BETIATTO DO NASCIMENTO, inaplicável o §4°, do art.33, da Lei n°11343/2006.

Isto porque, à possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena traz no bojo da legislação alguns requisitos para a sua incidência, veja-se:

§4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
. (destaquei).

In casu, observa-se que - CHRISTIAN BETIATTO DO NASCIMENTO, havendo sérios indícios de_ dedicar-se a atividades criminosas, sendo nesta sentença foi condenado pelo delito de associação para o tráfico, conforme precedentes do STJ:

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4° do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1035945/RJ, ReL Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas" (AgRg no AREsp 1293358/PR, ReL Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/5/2019). “ (HC 511.370/RJ, j. 04/06/2019)

4.1.4 Pena Definitiva

Esgotado o critério trifásico da individualização da pena inserido no artigo 68 do Código Penal, imponho ao réu CHRISTIAN BETIATTO DO NASCIMENTO
pena final de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

4.1.5 Da pena de multa

O cálculo da pena de multa obedecerá à regra inserida no artigo 43 da Lei n° 11.343/2006, ou seja, valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00) e máximo a 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo.

Na hipótese dos autos, à mingua de informações acerca da situação financeira do réu, o cálculo da pena de multa deverá ser no
patamar mínimo de 1/30 (um trinta avos).

4. 1.ii Da pena a ser aplicada a CHRISTIAN BETIATTO DO NASCIMENTO pela prática do crime de associação para tráfico de drogas (art. 35, da Lei de Drogas):

Infere-se do artigo 35, caput, da Lei de Drogas que o legislador cominou para este delito pena de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e o pagamento de multa de 700 (setecentos) a 1200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, início o critério trifásico para o cálculo da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal, com as prescrições dos artigos 42 e 43 da Lei n° 11.343/2006.

4. 1. 1. Primeira fase: pena-base

Na primeira etapa de aplicação da pena, em que são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com as peculiaridades do artigo 42 da Lei de Drogas, constato que não existem, neste processo, elementos suficientes para desvalorar a culpabilidade do agente. O réu não possuí registros de antecedentes. Inexistem fatos a serem considerados para negativar a sua conduta social e personalidade, diante da ausência de estudos e dados para aferição positiva ou negativa; os motivos do delito comercialização de substâncias ilícitas em grupo, visando a facilitar a distribuição e impunidade, porém próprios do tipo penal, razão pela qual não devem ser valorados. Do mesmo modo, observo que as circunstâncias e as consequências do delito são aquelas normais à espécie delitiva, não havendo apontamentos negativos a serem tecidos. A circunstância judicial do comportamento da vítima também não poderá ser sopesada contra o réu, haja vista a natureza do crime pelo qual foi condenada.

No que tange à natureza e a quantidade da droga, é sabido que devem ser consideradas com preponderância pelo julgador na fixação da pena basilar, conforme previsão expressa do artigo 42 da Lei n° 11.343/2006. Assim, diante da quantidade e da natureza (maconha e cocaína), aumento a pena-base em 2 (dois) anos.

Desta feita, na primeira fase de aplicação da pena, fixa-se a pena-base do acusado, diante da quantidade e natureza do entorpecente acima do mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

4. 1. 2. Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Inexistem agravantes.

Presente a atenuante da menoridade, considerando que na data dos fatos detinhas menos de 21 anos de idade (art.65, I do CP), razão que reduzo 2 (dois) anos da pena base e 200 (duzentos) dias-multa, restando uma pena intermediária de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

4. 1. 3. Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Ausentes causas de aumento e diminuição.

4.1.4 Pena Definitiva

Esgotado o critério trifásico da individualização da pena inserido no artigo 68 do Código Penal, imponho ao réu CHRISTIAN BETIATTO DO NASCIMENTO
pena final de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

4.1.5 Da pena de multa

O cálculo da pena de multa obedecerá à regra inserida no artigo 43 da Lei n° 11.343/2006, ou seja, valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00) e máximo de 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo.

Na hipótese dos autos, à mingua de informações acerca da situação financeira do réu, o cálculo da pena de multa deverá ser no patamar mínimo de 1/30 (um trinta avos).

4.2 DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do art. 69 do Código Penal
, verbis: "Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Desta forma,
os delitos devem ser somados, havendo uma pena total de 8 (oito) anos e 1200 (Um mil e duzentos) dias-multa.

4.3. REGIME INICIAL:

Nos termos do artigo 33, § 2°, alínea "a", do Código Penal, o regime prisional aplicável é o FECHADO. (...)”

Noutro ponto, a autoridade judiciária em informações, assim asseverou:

“(...)
Infere-se da Ação Penal (Processo: 1447-10.2019.811.0023 — Código: 96375) que o paciente CRISTIAN BETIATTO DO NASCIMENTO, foi condenado à pena total de 8 (oito) anos e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n° 11.343/2006) e associação para o tráfico (art.35 da Lei n°11343/2006), conforme sentença em anexo.

Muito embora a reprimenda seja de 8 (oito) anos de reclusão, também deve se levar em consideração a apreensão de quantidade relevante de entorpecente, assim, não há que se falar em ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, nos ternos do art. 33, § 2°, "a" e § 3°, do Código Penal.

Desta forma, não há qualquer irregularidade na sentença ao negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade, reportando-me à presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, demonstrados na decisão que a decretou, mantenho a segregação anteriormente analisada. (...)”

Destarte, verifica-se que no delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,

o magistrado
a quo
aumentou a pena-base em 02 (dois) anos, conforme previsão do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, todavia na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, tornando a pena definitiva do delito de tráfico em 05 (cinco) anos de reclusão.

Quanto o delito tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, foi imposta a pena-base acima do mínimo legal, visto que considerou negativa a circunstância judicial prevista no art. 42, da Lei de Drogas, bem como na segunda fase reconheceu a menoridade relativa, tornando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão.

Desta forma, nos termos do art. 69, do Código Penal, foram somadas as penas, chegando a um total de 08 (oito) anos.

Portanto, em observância a r. sentença e as informações prestadas pela autoridade judiciária, não visualizo de plano o constrangimento ilegal alegado, visto que em princípio, há fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º alínea “a” c/c §3º, do Código Penal.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO – 1. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO - IMPROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AVENTADO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERAL – ORDEM DENEGADA.

1.

Em tese é possível, na via estreita do writ, a análise do pleito de alteração de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, antes do julgamento da apelação, já interposta, em que se formula idêntico pedido, eis, que se verificada no writ a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento na fixação do regime prisional

estabelecido na sentença condenatória, se procederá com maior rapidez à correção de ilegalidade em matéria que coincide com o objeto da ação constitucional, tal seja, a preservação do direito de ir e vir do cidadão.

- Não se concede, entretanto, a ordem para a mudança do regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença, antes do julgamento da apelação que trata da mesma pretensão, se o alegado constrangimento ilegal decorrente da fixação de regime mais rigoroso não restou demonstrado, eis, que o regime fixado se justifica com a existência de circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao paciente. Ordem denegada. (N.U 0159769-42.2015.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)”

Assim, com base nos elementos acima mencionados, entendo que não se mostra socialmente recomendável a fixação de regime inicial mais brando (CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 59), de modo que deve mesmo o paciente iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, tal como imposto pelo Magistrado sentenciante.

Com efeito, a estreita via do
mandamus
não permite análise dilatada de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais o magistrado a quo formou o seu convencimento no sentido de impor ao paciente o regime fechado, para dar início ao cumprimento da reprimenda imposta, especialmente como na hipótese, na qual a Matriz Penal, em seu artigo 33, § 3º, oportuna ao magistrado, impor regime mais severo, em acordo com as circunstâncias judiciais, sendo indubitável que, para se concluir de forma diversa, seria imprescindível, repita-se, adentrar-se e proceder-se a exame minucioso do conjunto probatório, providência para a qual não se presta o presente remédio constitucional, diante da celeridade do seu rito procedimental.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - REDUÇÃO DA PENA PRIMÁRIA PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - . APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO POSSIBILITAM UMA ANÁLISE SEGURA - NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM CONCEDIDA E DENEGADA.

A análise de habeas corpus objetivando a revisão das penas infligidas em primeiro grau de jurisdição somente é admissível em situações excepcionais, quando a ilegalidade ou abuso de poder sejam evidentes, inequívocas e reconhecíveis de plano, de modo a dispensar incursões aprofundadas no contexto fático-probatório, o que não constato da análise possível nessa seara estreita. (N.U 0093210-69.2016.8.11.0000, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)”

Logo, não verifico flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão, capaz de autorizar a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, em sede de
Habeas Corpus.

Por todo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço ao presente
mandamus
, e no mérito,
denego a ordem
impetrada em favor de
Cristian Betiatto do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020